Tribunal: TJBA
Processo: 8000050-89.2022.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000050-89.2022.8.05.0134 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ISABEL RIBEIRO DOS SANTOS Advogado(s): VALDEMIR ROCHA SANTOS, KATIANE SANTOS DE OLIVEIRA BRAZ APELADO: MUNICIPIO DE ITUACU Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE ITUAÇU. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FUNÇÃO DE GARI. LEI MUNICIPAL N.º 720/2003. IRDR Nº 0000225-15.2017.8.05.0000 - TEMA 7 DO TJBA. LAUDO TÉCNICO PRODUZIDO UNILATERALMENTE PELO MUNICÍPIO. NÃO AFASTA, POR SI SÓ, O CABIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ANEXO 14 DA NR 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. DESNECESSIDADE DA PERÍCIA. INSALUBRIBADE EM GRAU MÁXIMO. PERCENTUAL DE 20% SOBRE OS VENCIMENTOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000050-89.2022.8.05.0134, tendo como Apelante ISABEL RIBEIRO DOS SANTOS e Apelado MUNICIPIO DE ITUAÇU. Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, de de 2024. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS Relator